Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-87.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006669-87.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALDEIRE PESSOA DA SILVA - CPF: 464.782.801-87 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Fornecimento de tratamento
médico pelo estado. Competência do juízo comum. Valor da causa superior ao limite legal dos juizados especiais da fazenda pública. Honorários advocatícios. Suspensão da análise em razão de IRDR. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento de que o valor da causa seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei no 12.153/2009, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, questionou os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a exclusão do valor atribuído ao pedido de indenização por danos
morais

julgado
improcedente da base de cálculo da verba honorária, ou, alternativamente, a fixação por equidade. Requereu, ainda, a suspensão da análise da verba honorária em razão do trâmite de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no TJMT sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa supere o limite previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a análise da fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento de IRDR sobre o tema no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.

4.
O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

6.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com
determinação de suspensão dos processos que tratem da fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública, razão pela qual deve ser sobrestada a análise dessa matéria até o julgamento definitivo do incidente.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

7.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1.
A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei no 12.153/2009.
2.
A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito quanto ao valor da causa.
3.
Deve ser suspensa a análise da verba honorária quando houver IRDR admitido sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o; CPC/2015,
arts
. 43, 85, § 8o, 292, VI, 982, I, e 987, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar n. 1006669-87.2024.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Aldeire
Pessoa da Silva, confirmando a liminar para determinar a realização de procedimento cirúrgico ocular
que
incluía injeção
intra-vítrea
de
anti-VEGF
(
Lucentis
ou
Eylia
)

e
, em seguida, cirurgia combinada de catarata e retina (
facectomia
com LIO e
vitrectomia
posterior com
perfluor
,
endolaser

e implante de óleo de silicone),
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido para R$ 94.551,03.

Na origem, constou que o autor,
mesmo após buscar o fornecimento do procedimento pelo sistema público de saúde, não obteve resposta efetiva, razão pela qual ajuizou ação
de obrigação de fazer
, requerendo a tutela para compelir o ente estatal à realização do tratamento cirúrgico e à disponibilização de todos os meios necessários, inclusive
transporte e internação, além da condenação por danos morais no valor de R$ 50.000,00
, obtendo êxito
.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega nulidade da sentença por incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sustentando que o valor da causa, limitado ao custo efetivo do procedimento médico, seria de R$ 44.551,03, valor inferior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que houve erro ao se incluir valor de pedido indenizatório por danos morais, julgado improcedente, para majorar indevidamente o valor da causa. Postula, ainda, a exclusão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que foram fixados com base em valor econômico irreal, pleiteando, por fim, a aplicação do crité
rio da equidade (id. 274121885) ou, ainda, o sobrestamento da análise até o julgamento do IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata sobre a incidência e critérios de fixação dos honorários sucumbenciais em ações contra o poder público no âmbito da
saúde
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios, pelo sobrestamento do feito, até a deliberação no IRDR 1023732-44.2022.811.0000 (id. 287477856).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) -
Incompetência
valor inferior a 60
salários mínimos

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, na apelação, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sustentando que, sendo o valor da causa inferior a 60
salários mínimos
, a demanda deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Contudo, tal alegação não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos.

Conforme registrado na decisão que julgou os embargos de declaração (Id. 274121884), o valor da causa foi corretamente fixado pelo juízo em R$ 94.551,03, o que supera, com folga, o limite de 60
salários mínimos
estabelecido no art.
2o, §1o, da Lei no 12.153/2009,
teto que, à época, equivalia a aproximadamente R$ 84.720,00.

O juiz de primeiro grau observou, com acerto, que o valor da causa deve corresponder à soma do menor orçamento apresentado para a realização do tratamento médico e o valor pleiteado a título de danos morais. A regra aplicável encontra-se no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

VI –
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento.

Veja-se:

“O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda, ou seja, o somatório dos valores das parcelas dos contratos que o requerente pretende suspender, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.”

((STJ -
AREsp
: 2138829, Relator.: Ministro
Paulo de Tarso
S
anseverino
, Data de Publicação: D
ata da Publicação DJ 31/08/2022
)

No mesmo sentido, ensina
Didier Jr.
:

“
Nas ações de existem cumulação de pedidos é feita a soma de todos, já os pedidos alternativos, é considerado o de maior valor, e por último, quando existir pedido subsidiário, considera
-se o valor do pedido principal”.
1

Ainda que o pedido de indenização por dano moral tenha sido julgado improcedente, tal circunstância não invalida a composição inicial do valor da causa, a qual deve se basear na pretensão deduzida, e não no
resultado
obtido. O momento para aferição da competência é o da propositura da ação (art. 43 do CPC), de modo que eventuais alterações posteriores no mérito não retroagem para modificar a competência fixada validamente.

Especificamente no caso dos autos, observa-se que o autor atribuiu inicialmente à causa o valor de R$ 92.000,00, com base na soma do custo estimado do tratamento e do valor pleiteado a título de danos morais. Posteriormente, ao analisar os documentos juntados, o juízo de primeiro grau corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 94.551,03, com base nos comprovantes de despesas e na composição inicial da demanda.

Tal correção, além de reforçar o critério de verossimilhança e proporcionalidade na fixação do valor da causa, apenas confirma a inexistência de qualquer afronta ao limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por conseguinte, não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante, sob pena de se premiar formalismo excessivo em detrimento do direito fundamental à prestação jurisdicional célere e efetiva.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Honorários Advocatícios – Suspensão pelo IRDR

O Estado sustenta que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, que foi arbitrado em R$ 94.551,03. No entanto, afirma que tal valor decorre da inclusão indevida do montante de R$ 50.000,00, correspondente ao pedido de indenização por danos morais, que foi julgado improcedente. Assim, entende que o valor da causa, para fins de cálculo da verba honorária, deveria corresponder apenas ao valor efetivamente despendido com o tratamento médico, qual seja, R$ 44.551,03, comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos.

Com base nisso, defende que a base de cálculo dos honorários deveria ser o proveito econômico obtido, que se restringe ao valor do tratamento custeado por meio de bloqueio judicial. Alega que a manutenção do valor atual resulta em condenação desproporcional, pois leva em conta uma parcela do pedido que não foi acolhida na sentença.

Caso não seja acolhido o argumento anterior, requer a aplicação do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, para fixação dos honorários em valor fixo e razoável, diante da natureza da causa e da atuação processual exigida.

Por fim, o apelante
pede
o sobrestamento da análise da verba honorária até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) em trâmite neste Tribunal de Justiça (TJMT), que trata exatamente sobre a incidência e critérios de fixação dos honorários sucumbenciais em ações contra o poder público no âmbito da saúde.

Pois bem, c
onforme informado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata justamente do critério de fixação de honorários nas ações que discutem o direito à saúde, e determinou a suspensão dos feitos com essa temática
,
até o julgamento definitivo dos recursos interpostos.

Diante disso,
razão assiste ao recorrente nesse ponto,
deve
ndo
ser suspensa a análise da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos
arts
. 982, I, e 987, §1o do CPC.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
a fim de
manter a sentença de primeiro grau quanto à obrigação de fazer, nos termos em que proferida, com exceção da parte que versa sobre honorários advocatícios, cuja anális
e deve ser suspensa até o desfecho definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, conforme o art. 982, I, e §5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025